Tribunal: TJPA
Processo: 0802975-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802975-97.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM.

ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AOS PADRÕES TÉCNICOS DE QUALIDADE EXIGIDOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA.
DECISÃO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA NA ORIGEM. AFASTADA. RELATÓRIOS DA ANATEL QUE INDICAM QUE A EMPRESA NÃO ALCANÇOU OS NÍVEIS MÍNIMOS DE QUALIDADE EM ALGUNS SERVIÇOS. ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO COM OS DEMAIS MUNICÍPIOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da decisão
.
Embora fundamentada de forma sucinta, a partir da análise conjugada de todos os elementos contidos na decisão, é possível compreender os motivos que levaram ao parcial deferimento da tutela, notadamente quando verificado que no dispositivo, o magistrado a quo deixou expressa a obrigação imposta,
a adequação dos serviços prestados ao Município de Óbidos aos padrões técnicos de qualidade exigidos, e forma contínua e satisfatória, com a aquisição de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto, evitando-se a ocorrência de interrupções das ligações, falta de cobertura de sinal e de serviço de internet. Violação ao princípio da motivação não configurada.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
. De acordo com relatórios da ANATEL dos anos de 2018 e 2019 fora constatado que em alguns meses a agravante não atingiu os níveis mínimos de qualidade para a taxa de conexão de voz e de dados de conexão 2G. Embora tenha obtido números satisfatórias quanto às demais conexões, não se pode negar que há índices negativos para alguns dos serviços ofertados no Município de Óbitos, enquanto que algumas empresas que prestam o mesmo serviço ficaram dentro do patamar aceitável.

3.

Dever de prestar serviço adequado. Art. 10 da Resolução nº 477 de 2007 da ANATEL. Essencialidade dos serviços para a
integração da população com os demais municípios, tão fundamental neste período de distanciamento social decorrente do cenário de pandemia provocado pelo Covid-19.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0802975-97.2020.8.14.0000- PJE) interposto pelo TELEFONICA BRASIL contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito Vara Única de Óbidos/PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.º 0800571-02.2019.8.14.0035– PJE) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)

Pois bem, segundo a nova sistemática processual a pode tutela provisória fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifei e destaquei).

No caso ora em exame, verifico a existência da probabilidade do direito alegado. Explico. As afirmações da autora são verossímeis, isto é, denotam presunção relativa de veracidade, diante da narrativa dos fatos e dos documentos acostados. Assim, em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito alegado, bem como restou presente o perigo de irreversibilidade do dano, haja vista que os consumidores da Cidade de Óbidos estão à mercê da má prestação do serviço de telefonia por parte da demandada. Assim, considero preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória.

Dessa arte, em juízo de cognição sumária (superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material – (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado) e o perigo de dano (perigo na demora, periculum in mora), e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, si et in quantum, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que ANTECIPO PARCIALMENTE e inaudita altera parte os efeitos da tutela jurisdicional de mérito (tutela satisfativa) para o exato fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a adequação dos serviços prestados ao Município de Óbidos aos padrões técnicos de qualidade exigidos, e forma contínua e satisfatória, com a aquisição de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto, evitando-se a ocorrência de interrupções das ligações, falta de cobertura de sinal e de serviço de internet. Fixo o prazo de 10 dias para cumprimento desta ordem, sob pena de multa pecuniária no valor de R$500,00 por dia descumprimento. Por se tratar de relação de consumo, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, o que faço nos termos do art. 6º, VIII do CDC,
tendo em vista que a verossimilhança do alegado. (...)

Em razões recursais, o agravante afirma que a decisão inobservou o dever de fundamentação contido no art.93, IX da CF e artigos 298,300 e 489 do CPC/2015 e que os argumentos utilizados se aplicariam a qualquer outra decisão, ensejando a nulidade do ato judicial, por força do inciso III, §1º do art.489 do CPC.

Sustenta ainda, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela provisória na origem, justificando que os documentos juntados pela ANATEL no inquérito civil apontariam que o serviço móvel disponibilizado em Óbidos teria alcançado níveis satisfatórios em quase todo o período de 2 anos aferido, havendo variações mínimas em apenas 3 meses, o que desautoriza sugerir que o serviço seria inadequado.

Acrescenta que o Serviço Móvel Pessoal–SMP, é prestado em regime privado e, como tal, não se sujeitaria ao dever de universalização e de continuidade, o que possibilitaria a existência de “áreas de sombra” – mobilidade inerente ao serviço que lhe sujeita a interferências externas, sem que isso implique na ‘inadequação’.

Aduz que a tutela deferida seria vedada pelo ordenamento jurídico (§3º do art.300 do CPC) por configurar medida irreversível e por conter pedido genérico, contrariando os arts.322 e 324 do CPC/2015.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo suscitando risco de dano irreparável e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi o pedido de efeito suspensivo (Num. 3193252 - Pág.1/4).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Num. 3476969 - Pág. 1/15).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, tendo em vista a atuação do Parquet como parte na ação (Num. 3496316 - Pág.1/ 2).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão à agravante no que tange às teses de ausência de fundamentação da decisão agravada, impossibilidade de liminar satisfativa e ausência de requisitos legais para a concessão de tutela na origem.

PRELIMINAR DE NULIDADE NA DECISÃO

Conforme consignado da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, de acordo com o §3º do art489 do CPC/2015, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos. Senão vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º

A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
.

Sob esta perspectiva, observa-se no relatório da decisão recorrida que o magistrado consignou de forma sintetizada que a ação civil pública fora ajuizada com o objetivo de instar a empresa agravada a garantir a qualidade dos serviços de telefonia prestados no Município de Óbidos, evitando a ocorrência de interrupções das ligações, falta de cobertura de sinal e de serviço de internet. Apontou ainda no relato, que o Ministério Público descreveu que os fatos foram levados a conhecimento do Parquet por meio de abaixo assinado confeccionado pelos consumidores, questionando a má qualidade do serviço.

Em seguida, já na fundamentação, o magistrado considerou existir verossimilhança nas alegações do órgão ministerial, reportando-se aos documentos juntados aos autos. Adiante, reputou configurado o risco de dano aos consumidores, que estariam a mercê da má prestação dos serviços oferecidos pela VIVO naquela localidade.

Embora fundamentada de forma sucinta, a partir da análise conjugada de todos os elementos contidos na decisão, é possível compreender os motivos que levaram ao parcial deferimento da tutela, notadamente quando verificado que no dispositivo, o magistrado a quo deixou expressa a obrigação imposta,

a adequação dos serviços prestados ao Município de Óbidos aos padrões técnicos de qualidade exigidos, e forma contínua e satisfatória, com a aquisição de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto, evitando-se a ocorrência de interrupções das ligações, falta de cobertura de sinal e de serviço de internet, o que evidencia que a decisão guarda proporções com os fatos narrados pelo Ministério Público, alinhando-se a eles, não sendo o caso, portanto, decisão genérica.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 339, o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Para ilustrar colaciono a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 )

Diante disto,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REVOGAÇÃO DALIMINAR

No que diz respeito a afirmativa de que os requisitos autorizadores da tutela provisória não estariam preenchidos, observo que a medida fora adotada pelo Juízo tendo em vista que nos relatórios da Anatel dos anos de 2018 e 2019 fora constatado que em alguns meses a agravante não atingiu os níveis mínimos de qualidade para a taxa de conexão de voz e de dados de conexão 2G. Embora tenha obtido números satisfatórias quanto as demais conexões, não se pode

negar que há índice negativos para alguns dos serviços ofertados no Município de Óbitos, enquanto que algumas empresas que prestam o mesmo serviço ficaram dentro do patamar aceitável. Verifica-se ainda, que a própria Anatel solicitou providências acerca das análises feitas, sem notícia de resposta nos autos.

Segundo a dicção dos art.4º, inciso II, alínea d do Código do Consumidor constitui direito do consumidor à garantia de serviços com padrões adequados de qualidade:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
.

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;

c) pela presença do Estado no mercado de consumo;

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

A Resolução nº 477 de 2007 da ANATEL assim dispõe:

Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da prestadora:

I - prestar serviço adequado na forma prevista na regulamentação
;

Com base nessas premissas, não há como reputar ilegal a decisão agravada, que apenas determinou que a empresa ofereça serviços dentro dos parâmetros mínimos de indicadores de qualidade. Com efeito, afasto, a tese de impossibilidade de concessão de tutela dado risco de dano inverso e a assertiva de impossibilidade de determinação de continuidade por ser serviço de natureza privada, tendo em vista a essencialidade dos serviços de telecomunicação para a integração da população com os demais municípios, tão fundamental neste período de distanciamento social decorrente do cenário de pandemia provocado pelo Covid-19.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020